Tribunal: STF
Processo: RE 75990
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
SERVENTUARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA, QUE NÃO ERA
REMUNERADO PELOS COFRES PUBLICOS. APOSENTADORIA REGIDA POR LEI
ESPECIAL, QUE EXCLUI A ACUMULAÇÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS AO
FUNCIONALISMO EM GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.